Tribunal: TJSP
Processo: 2304677-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA EMPRESA EXECUTADA - Execução fiscal - Decisão do juízo de 1o grau (fls. 81/87 - execução fiscal): "[...]. Diante do exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade. 8. Concedo à parte executada o prazo de 5 (cinco) dias para indicar bens livres à penhora. Após, à Fazenda para manifestação sobre eventuais bens indicados ou, em caso negativo, para indicar bem

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA EMPRESA EXECUTADA - Execução fiscal - Decisão do juízo de 1o grau (fls. 81/87 - execução fiscal): "[...]. Diante do exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade. 8. Concedo à parte executada o prazo de 5 (cinco) dias para indicar bens livres à penhora. Após, à Fazenda para manifestação sobre eventuais bens indicados ou, em caso negativo, para indicar bem específico à penhora. Int." - Inconformismo da empresa executada/agravante – Pretensão da reforma da r. decisão recorrida - Inadmissibilidade.

Reunião de processos executivos - A reunião de processos executivos, relativos às mesmas partes e ao mesmo imóvel (inscrição imobiliária) não é uma obrigatoriedade, mas, possibilidade, ficando a critério do juízo (art. 28, da Lei no 6.830/80 - A Súmula 515, do E. STJ, estabelece: "A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade do juiz." - O juízo tem melhor condição de avaliar a dinâmica dos trabalhos e, por conseguinte, a conveniência, ou não, da reunião dos processos - A distribuição anterior de outras ações de execução em face da mesma executada não tem o condão de impor a competência ao Juízo que primeiro foi distribuído se tal conveniência não se apresentar - A empresa executada sequer discriminou quais os processos que pretendia a reunião.

Exceção de pré-executividade - No tocante a exceção de pré-executividade tem cabimento como meio de defesa em execução fiscal, sempre que envolva matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz e que haja prova pré constituída, sem necessidade de ampliação da fase instrutória - A Súmula 393, do STJ, estabelece: "A exceção de pra-executividade é admissível relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" - A CDA tem condição de prova pré-constituída e é revestida dos requisitos de certeza e liquidez imediatos que somente podem ser derrogados por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo, mormente quando a impugnação ocorre por meio da exceção ou objeção de pré-executividade, via estreita e que não admite dilação probatória - Os argumentos trazidos à baila, quanto à base de cálculo e ao regime de apuração demandam análise pormenorizada do próprio mérito da cobrança, inviabilizando seja tratada em via de cognição sumária - A própria empresa executada pleiteou pela produção de prova pericial contábil, de modo que é evidente a inadequação da via eleita (exceção de pré-executividade).

Prazo prescricional quinquenal - Quanto ao prazo prescricional quinquenal, adota-se como sinal indicativo do término do lançamento o dia seguinte à data em que se torna exigível o débito - Crédito de natureza não tributária - Aplicação do artigo 2o, § 3o, da LEF - A data do vencimento da multa ocorreu em 13/08/2022 (fls. 02/06), a ação executiva foi devidamente ajuizada em 24/05/2023 e o despacho que determinou a citação foi proferido em 25/05/2023 (fls. 07) - Assim, diante do conjunto probatório produzido nos autos, restou incontroverso, que não houve o decurso do prazo prescricional quinquenal.

Ato da Administração Pública - Não é todo ato da Administração Pública que necessita de processo administrativo prévio, uma vez que se trata de Poder de Polícia da Administração Pública, cujo exercício se dá de ofício, inclusive provido de autoexecutoriedade, assim, tratando-se, de mera faculdade da Administração Pública a imediata intervenção no patrimônio e liberdade particulares em prestígio ao interesse comum - Não há que se falar em prejuízo à parte, diante da ausência de instauração de processo administrativo, tendo em vista que é mero ato de fiscalização que constata uma simples realidade fática.

Multa - Quanto à multa inexiste natureza confiscatória, uma vez que houve aplicação do percentual sobre o valor inscrito em dívida ativa, respeitando-se o artigo 12, da Lei no 13.476/02, não havendo qualquer natureza confiscatória ou abusiva.

Juros - Sobre eventual excesso quanto aos juros cobrados pelo exequente, a legislação Municipal de São Paulo elegeu como índice de correção monetária dos débitos fiscais o IPCA, índice nacional, tudo dentro dos limites da competência outorgada aos Municípios (art. 30 e 156, da Constituição Federal) e com observância do § 2o do art. 97, do Código Tributário Nacional - Os juros de mora são exigidos à base de 1%, critério que encontra respaldo no artigo 161, § 1o do Código Tributário Nacional.

É absolutamente lícita a cumulação da multa moratória com os juros e a atualização monetária, uma vez que são institutos distintos que não se excluem.

Exceção de pré-executividade - Decisão que rejeitou a exceção - Possibilidade - Necessidade de dilação probatória – Questão que deve ser suscitada com a profundidade necessária apenas em embargos à execução, instrumento que permite amplo conhecimento de toda a matéria de defesa.

A Lei no 6.830/80, em seu artigo 16, § 1o, estabelece: "Art. 16 O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária; III - da intimação da penhora. § 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.".

Desta feita, somente caberia à instância superior, a revisão quando houver eventual ilegalidade na medida ou abuso de poder, hipóteses que não se vislumbram no caso "sub judice".

Oposição ao julgamento virtual (fls. 61).

Aplicação do artigo 252 do RITJSP - Decisão de 1o grau mantida – Recurso de agravo de instrumento da empresa executada improvido.